Tribunal: TJBA
Processo: 8020002-68.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
8020002-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EDENILSON FERREIRA GRALHA

Advogado(s)
:

ALB-06

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRITÉRIO SUBJETIVO ESTABELECIDO NO ART. 83, DO CP. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. RECURSO PROVIDO.

I.
In casu
, diante da acusação da prática do crime de estupro de vulnerável,
o ora agravado foi preso em flagrante em 20 de setembro de 2015. A prisão foi convertida em preventiva, e 66 (sessenta e seis) dias depois, convertida em domiciliar, assim permanecendo até hoje, mesmo após a prolação de sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime fechado.

Em 19 de janeiro de 2021, a defesa postulou a concessão do livramento condicional, ocasião em que a acusação requereu a realização do exame criminológico. Na sequência, sobreveio decisão concedendo o benefício do livramento, e indeferindo o pedido formulado pelo
Parquet
.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que o crime de estupro de vulnerável é grave e, por isso, antes da concessão do aludido benefício, o recorrido deveria ter sido submetido ao exame criminológico.

II Do mérito.
Como se sabe,
o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade, desde que preenchidos
os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83 do Código Penal, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

No caso dos autos, o magistrado de origem baseou-se somente nos critérios objetivos, sem avaliar os critérios subjetivos - eis que inexiste atestado da conduta do apenado durante o cumprimento da pena. Desse modo, tendo em vista que o crime de estupro contra menor de 14 anos é grave, foi praticado com violência presumida, e o condenado encontra-se em prisão domiciliar durante todo esse tempo, mostra-se imprescindível uma avaliação abrangente e aprofundada das suas condições pessoais para a concessão do mencionado benefício.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
° 8020002-68.2022.8.05.0000
, em que figura como
agravante
o
M
i
nistério
P
ublico do
E
stado da
B
ahia
e como a
gravado

Edenilson Ferreira Gralha
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em

conhecer e
da
r provimento

ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .